Tribunal: STF
Processo: RHC 57325
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Júri. Revisão criminal. Novo júri. Excesso de prazo. Constando do acórdão recorrido que os autos teriam baixado para a realização de novo julgamento, conclui-se estar superado o problema do excesso de prazo. - Recurso de habeas corpus denegado.